Tribunal: TJPA
Processo: 0859434-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859434-84.2023.8.14.0301

APELANTE: KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 3ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual não conheceu das apelações cíveis interpostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais.

5. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

6. Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 932, III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT nº 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG, AGT nº 10000181123506004; TJ-MT, AGT nº 10231103320208110000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859434-84.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra DECISÃO COLEGIADA da 3ª Turma de Direito Privado deste E. TJE/PA (id. 31057398), que conheceu e desproveu os recursos de apelação cível interpostos.

Breve retrospecto:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KATY MICHELLE BLASBERG DE CARVALHO ao id. 27381433.

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao id. 27381436.

Recursos julgados na sessão de julgamento 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 18-11-2025, às 14:00, consoante intimação de pauta ao id. 31360053. Transcrevo ementa:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, consumidora do serviço de energia elétrica, pleiteou reparação por danos morais após a concessionária Equatorial Pará suspender o fornecimento de energia sem notificação prévia. A sentença reconheceu a ilegalidade da conduta, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia configura ato ilícito e enseja responsabilização por danos morais; e

(ii) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é adequado ou se deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL exige notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias antes da suspensão do serviço por inadimplemento (art. 360, §1º, II). A concessionária não comprovou o envio do reaviso de vencimento, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial (art. 22, CDC), caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, gerando dano moral presumido.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Não se justifica a majoração para R$ 20.000,00, como pleiteia a autora, nem a redução ou exclusão, como requer a ré.

Quanto aos honorários advocatícios, aplicou-se corretamente a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

1. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

3. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 15 dias, viola a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, configurando falha na prestação do serviço. 2. Em razão da natureza essencial do serviço e da violação à dignidade da pessoa humana, o dano moral é presumido e independe de prova. 3. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é adequada e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: • CF/1988, art. 1º, III; • CDC, arts. 14 e 22; • CPC, art. 85, §11; • Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 360, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: • TJ-RO, AC 7004133-03.2021.822.0014, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 25/08/2023; • TJ-BA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10/09/2019.

Inconformada, a parte recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpõe AGRAVO INTERNO (id. 33290590) em face da decisão colegiada acima transcrita.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34761949.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 33290590) interposto em razão de decisão colegiada (id. 31057398) que conheceu e desproveu as apelações cíveis interpostas.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão recente de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHECÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026